Tribunal: TJBA
Processo: 0510205-43.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510205-43.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: COLEGIO PAULO VI

Advogado(s)
:
LUANDA BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO POR ESTIMATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. IMPROVIMENTO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos.

II.
Questões em discussão
:

O mérito recursal abrange a análise das seguintes questões:

a) a legalidade da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário por estimativa, especialmente em imóveis que possuem fontes alternativas de abastecimento de água;

b) o correto percentual a ser aplicado para o cálculo da tarifa de esgotamento sanitário, se a regra geral de 80% ou a excepcional de 45%, conforme o Decreto Estadual nº 7.765/2000;

c) o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

d) a suposta supremacia dos princípios do Direito Ambiental, como o do poluidor-pagador, sobre as normas consumeristas, e a alegação de inovação recursal;

e) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, em detrimento do valor da causa.

III.
Razões de decidir
:

A cobrança de tarifa de esgoto sanitário por estimativa de consumo é ilegal. A legislação de regência, notadamente o Decreto Estadual nº 7.765/2000, estabelece que a tarifa de esgoto deve corresponder a um percentual sobre a tarifa de água efetivamente consumida e medida. A existência de uma fonte alternativa de abastecimento, como um poço artesiano, não autoriza a concessionária a abandonar o critério de consumo real e adotar um valor fixo e presumido. A conduta correta, nesses casos, seria a instalação de hidrômetro também na fonte alternativa para aferir o volume total de água que gera efluentes para a rede coletora, prática que a própria concessionária admitiu não ter realizado para fins de faturamento, configurando a abusividade da cobrança.

A aplicação do percentual de 45% para a tarifa de esgoto, determinada pela sentença, encontra amparo na interpretação do Decreto Estadual nº 7.765/2000. Embora o referido decreto mencione conjuntos habitacionais e loteamentos como hipóteses para a tarifa reduzida, a
ratio
da norma reside na existência de um sistema de coleta e tratamento independente ou não interligado ao sistema geral. Diante da ausência de prova, por parte da concessionária, de que o sistema que atende o consumidor se enquadra na regra geral de 80% e considerando os princípios da proteção ao consumidor, a manutenção da alíquota de 45% fixada na sentença é medida que se impõe, alinhada à necessidade de coibir práticas tarifárias sem a devida transparência e comprovação técnica.

IV.

Dispositivo e tese
:

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de tarifa de esgotamento sanitário com base em estimativa de consumo é ilegal, devendo ser calculada sobre o volume de água efetivamente medido, mesmo na existência de fonte alternativa de abastecimento no imóvel, caso em que cabe à concessionária promover a medição de todo o volume de água que gera efluentes para a rede coletora. 2. A ausência de comprovação, pela concessionária, de que a estrutura do sistema de esgotamento sanitário que atende a unidade consumidora justifica a aplicação da alíquota geral de 80%, aliada à cobrança por estimativa, autoriza a manutenção da tarifa reduzida de 45%, em observância aos princípios da modicidade tarifária e da proteção ao consumidor. 3. A cobrança reiterada de valores por estimativa, em desacordo com a legislação, afasta a hipótese de engano justificável e configura má-fé, ensejando a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. É inadmissível a inovação recursal para introduzir tese não debatida em primeira instância, e o princípio do poluidor-pagador não exime a concessionária do dever de prestar o serviço de forma adequada e com a correta medição do consumo. 5. Conforme o art. 85, § 2º, do CPC, existindo condenação de natureza patrimonial, ainda que ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 30 do Decreto Estadual nº 7.765/2000; Artigos 22, 42 e 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); Artigo 45 da Lei Federal nº 11.445/2007; Artigos 85, §2º e §11, 373, I, e 1.013, §1º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência
relevante citad
a
:
STJ - AgInt no AREsp: 1454177 RJ 2019/0048972-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510205-43.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada COLEGIO PAULO VI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06